Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 14289158 - Pág. 1) opostos por JULIANA ANDRADE LIMA. Contudo, o agravo original foi interposto por PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA. Deverá o nobre causídico consertar a qualificação da parte nas razões adequando-a aos autos. Cumpra-se no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator